Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO PELO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PROCESSO EXTINTO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. HOMOLOGAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Como qualquer negócio jurídico, a transação deve atender aos quesitos de validade dos artigos 104 e 166 do Código Civil, dentre os quais não se inclui a representação dos transatores por advogado.
II. A transação prescinde de representação ou assistência por advogado, consoante a inteligência dos artigos 840 e 842 do Código Civil.
III. A realização de acordo extrajudicial que é submetido à homologação judicial não acarreta a perda superveniente do interesse processual.
IV. Celebrada a transação após o ajuizamento da demanda, o seu ingresso nos autos não depende da postulação de ambas as partes, muito menos da representação processual de ambas por advogado.
V. A inserção da transação no processo, com vistas à homologação e consequente constituição de título judicial, depende apenas de pleito formulado pelo interessado representado nos autos.
VI. É indiferente, para a homologação da transação entabulada depois da propositura da ação, a citação formal do réu ou o momento em que foi realizada.
VII. Judicializado o litígio, as partes que optam pela autocomposição têm o direito de submeter a transação à homologação judicial para que produza os seus efeitos legais, presente o disposto nos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 515, inciso III, do Código de Processo Civil.
VIII. Deve ser homologada transação que atende aos pressupostos legais de existência, validade e eficácia.
IX. Apelação provida.